Tribunal: TJBA
Processo: 8087850-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087850-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FLORENCIO GOMES

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ABAETE DE PAULA MESQUITA

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em razão da inscrição do nome do autor no SCR – BACEN sem prévia notificação pela instituição financeira requerida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a natureza jurídica do cadastro SCR como restritivo de crédito; a responsabilidade do credor pela notificação prévia do consumidor; e a existência de dano moral indenizável decorrente da ausência dessa notificação.

III. Razões de decidir

3. O SCR tem natureza de cadastro de crédito com potencial restritivo, capaz de influenciar a concessão de operações financeiras.
4. A Resolução nº 4.571/2017, do BACEN impõe às instituições financeiras a obrigação de notificar previamente os consumidores sobre o envio de dados ao SCR.
5. A instituição financeira não comprovou o cumprimento dessa obrigação, configurando falha na prestação do serviço.
6. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de negativa de crédito ou abalo concreto.
7. Cabe indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além da exclusão do nome do consumidor no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição no SCR – Sistema de Informações de Crédito do BACEN tem natureza de restrição creditícia e exige notificação prévia do consumidor pela instituição financeira. 2. A ausência de notificação configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva.3. O dano moral é presumido, sendo devida indenização independentemente de prova do prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no REsp 1.183.247/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.08.2012; TJBA, Apelação Cível nº 8085490-98.2021.8.05.0001, 3ª Câmara Cível, pub. 05.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8087850-98.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO FLORENCIO GOMES
e como apelada
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator